Tribunal: CARF
Processo: 10410.724316/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724316/2017-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.382 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
COOPERATIVA DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
HIPÓTESE TRIBUTÁRIA DO ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR.
O ITR tem como hipótese tributária ter a propriedade, o domínio útil ou a
posse de imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro
de cada ano. São contribuintes do ITR o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural assim definido em lei, sendo facultado ao
Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de quaisquer deles.
IMUNIDADE DA PEQUENA GLEBA RURAL. PROPRIEDADE ÚNICA.
NECESSIDADE.
Para que o ITR não incida sobre a pequena gleba rural, além de sua dimensão
estar enquadrada nessa definição, em face de sua localização, o seu
proprietário deve comprovar que não possui outro imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.380, de 17 de janeiro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10410.724314/2017-80, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo de Paula, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724316/2017-79
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724316/2017-79

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O contribuinte foi intimado, por meio da Notificação de Lançamento, a recolher
crédito tributário referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Cooperativa de
Colonização Agropecuária e Industrial Pindorama Ltda” (NIRF 4.367.904-8), com área
declarada de 32.309,2 ha, localizado no município de Coruripe-AL.
Após Termo de Intimação Fiscal, complementação e apresentação de documentos,
a Autoridade Fiscal manteve as áreas de preservação permanente (3.879,0 ha), de reserva legal
(413,5 ha), de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) (150,0 ha), de benfeitorias
(1.358,4 ha), e de pastagens (3.343,2 ha); entretanto, glosou parcialmente a área de produtos
vegetais, reduzindo-a de 23.165,1 ha para de 19.900,1 ha, além de rejeitar o VTN declarado,
sendo arbitrado diferente valor, com base no SIPT/RFB, para os imóveis rurais localizados no
município de Coruripe-AL, com o consequente aumento do VTN tributável, ficando mantida a
alíquota de cálculo de 0,45%, disto resultando o referido imposto suplementar.
O contribuinte apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
a) não existem ajustes a serem feitos nas DITR apresentadas, tendo em vista sua
ilegitimidade passiva, ficando demonstrada a legitimidade de seus cooperados, por serem os
possuidores das glebas que compõem a área objeto da declaração. Entende que, embora o
lançamento tenha sido realizado em nome da Cooperativa, verifica-se que ela é parte ilegítima,
uma vez que, como provado, a posse do imóvel é exercida diretamente pelos seus 1.085
cooperados, sendo, portanto, estes os sujeitos passivos do ITR. Salienta que apesar de ser
proprietário do imóvel, certo é que não é detentora da posse, já que o imóvel é dividido em 1.493
pequenas glebas rurais e distribuído por 1.085 famílias, que exploram atividade agrícola;
b) informa que tais glebas possuem área de até 30,0 ha, não podendo sofrer a
incidência do ITR, dada a imunidade constitucional prevista no art. 153, §4o, da CF/88 c/c art. 2o
da Lei no 9.393/1996. Salienta que a fiscalização, ao desconsiderar a divisão do imóvel, aplicou a
alíquota de 0,45%, destinada a imóveis com área superior a 5.000,0 ha, quando, em verdade, tais
pequenas glebas são imunes do ITR, consoante previsão constitucional e Lei no 9.393/1996;
c) entende que, ainda que não prevaleça a sua ilegitimidade passiva, existe erro
material no lançamento, isso porque o imóvel de 32.309,2 ha é dividido em 1.493 pequenas
glebas, com área máxima de 30,0 ha por lote e, sendo assim, não poderia ser considerado como
um todo unitário para o cálculo do ITR, estando, assim, em desconformidade com a realidade
material.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo o crédito tributário.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724316/2017-79

No que diz respeito à posse do imóvel por seus cooperados, por meio de 1.493
pequenas glebas rurais e distribuído por 1.085 famílias, julgou que isto não muda em nada a
situação do contribuinte, que continua sendo sujeito passivo da obrigação tributária, na condição
de proprietário do referido imóvel rural à época do fato.
Quanto a imunidade de pequenas glebas rurais ao ITR, porque o imóvel de
32.309,2 ha seria dividido em 1.493 pequenas glebas, com área máxima de 30,0 ha por lote,
julgou-se que: a) o imóvel não é de propriedade dos cooperados, com titulação em nome coletivo
e com exploração feita pela Cooperativa, já que a titulação está em nome da própria Cooperativa;
b) deveria ser comprovado o requisito de que cada um dos proprietários não possui outro imóvel;
c) todas as glebas deveriam respeitar a dimensão máxima de 30,0 ha, e que fosse explorado pelo
proprietário e sua família, para que fosse reconhecida a imunidade. Todavia, onde estão
indicados os nomes dos colonos, não constam as respectivas áreas individuais, portanto, não há
como comprovar se existem ou não glebas com dimensão superior àquela prevista em lei.
Quanto às alegações sobre ampla defesa e contraditório, que o contribuinte foi
devidamente intimado a apresentar os documentos que comprovassem a área ocupada com
produtos vegetais e o VTN informado na DITR. E também que a Notificação de Lançamento
identificou a não comprovação da área ocupada com produtos vegetais e motivou o arbitramento
de novo VTN e a glosa parcial da área, com base no Laudo de Utilização do Solo.
Finalmente, julgou injustificado o pedido de perícia.
Com acesso ao Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Nele repete
as alegações:
a) Ilegitimidade passiva da Cooperativa Pindorama;
b) Imunidade das pequenas glebas rurais ao ITR;
c) Alternativamente, requer a individualização do ITR pela área das 12 glebas
consideradas individualmente;
Junta como provas Plantas do INCRA e Certidões das fazendas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
Intimada do acórdão em 12/08/2022 (sexta-feira), o prazo para
oferecimento de Recurso somente começou a correr a partir do primeiro
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724316/2017-79

dia útil subsequente, a saber, 15/08/2022 (segunda-feira). O Recurso é,
portanto, tempestivo.
Ilegitimidade passiva da Cooperativa Pindorama.
Neste ponto o contribuinte recorre alegando que se está exigindo ITR
sobre a área total do imóvel, isto é, 32.309,2 hectares, de propriedade da
Cooperativa Pindorama. Ocorre que a Recorrente é parte ilegítima, pois a
posse do imóvel rural é exercida diretamente pelos seus 1.085
cooperados.
Alega que a escolha do sujeito passivo da obrigação tributária deve recair
sobre o sujeito que possua maior relação direta e pessoal com o imóvel,
é dizer, sobre quem detém a posse.
Não vislumbro esta construção. A própria Constituição, ao discorrer
sobre as competências, frisa o exercício da propriedade como hipótese
tributária:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...)
VI - propriedade territorial rural; (...)
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput:
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a
manutenção de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as
explore o proprietário que não possua outro imóvel;
O julgador de 1a instância alega que o art. 1o e 4o da Lei 9.393/1996
seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN, “fixando as mesmas
hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos contribuintes, sem
fazer distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, bem como não
estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo
pagamento do imposto”. Nesse sentido, conforme ementa “sendo
facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer
deles”.
Em havendo a “possibilidade” de se tributar o proprietário, agiu bem o
Auditor Fiscal. A literatura jurídica segue o pensamento:
O direito de propriedade, como já referido, envolve a faculdade de usar, de gozar
e de dispor. É esta revelação de riqueza que foi apontada pela Constituição como
capaz de ensejar a sujeição do seu titular a um imposto de competência da União
com fundamento no seu art. 153, VI. Assim, inobstante toda a prática em sentido
contrário e mesmo a letra do art. 29 do CTN, tenho que o legislador só pode
indicar como contribuinte o proprietário, e não o titular de outros direitos reais
menos densos e que não revelam riqueza na condição de proprietário ,ainda que
seus titulares exerçam prerrogativas típicas do proprietário, eis que sempre serão
prerrogativas parciais ou temporárias, como a superfície, as servidões, o
usufruto, o uso e o direito do promitente comprador, previstos no art. 1.225, II a
VII do Código Civil (Lei n. 10.406/2002). Estes outros direitos reais são
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724316/2017-79

revelações de riqueza em menor grau, não eleitas pela Constituição como
ensejadoras, por si só, da instituição de impostos pelos Estados. Não é por acaso
que a propriedade consta como o primeiro dos direitos reais, no art. 1.225, I,
diferenciando-se dos demais em razão da sua plenitude. (PAULSEN, Leandro.
Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da
jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 274).
Quanto ao julgado citado do Ministro do STJ Herman Benjamin (REsp
963.499/PR), cabe observar: não é que o ITR deve “recair sobre a posse”,
mas que a privação forçada dela inibe o direito à propriedade. Naquele
caso, em que a questão jurídica cingia-se à legitimidade passiva do
proprietário rural invadido por 80 famílias de sem-terra, discorreu:
(...) 11. Na peculiar situação dos autos, considerando a privação antecipada da
posse e o esvaziamento dos elementos da propriedade sem o devido processo
de Desapropriação, é inexigível o ITR ante o desaparecimento da base material
do fato gerador e a violação dos Princípios da Razoabilidade e da Boa-Fé
Objetiva (STJ, 2a T. REsp 963499/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, mar. 2009).
Entendo, portanto, que a incidência é prioritariamente sobre o
proprietário.
Imunidade das pequenas glebas rurais.
O contribuinte aduz que o imóvel é divido em 1.493 pequenas glebas,
com área total máxima de 30 ha por lote, explorados por 1.085 famílias.
Ou seja, de acordo com a previsão constitucional e a Lei no 9.393/1996,
tais pequenas glebas são imunes ao ITR.
Este argumento necessariamente precisa superar o anterior, o que não
ocorre no meu entender. Tais famílias não são as proprietárias do
imóvel, tal como ordena a Constituição (art. 153, §4o, II).
A perícia, nesse sentido, é desnecessária. Até mesmo porque o “desde
que seja explorada só pelo proprietário ou por sua família alegado na
peça recursal foi superado com a redação da Emenda Constitucional n.
42/2003 – basta que a única propriedade recaia sobre pequena gleba rural
para que esteja amparada pela imunidade tributária.
Individualização do ITR pela área das 12 glebas.
Alega o contribuinte que cada gleba possui uma área distinta com
matrículas próprias. Com isso, as faixas de tributação (alíquotas)
deveriam ser aplicadas de acordo com a área de cada imóvel. Traz, por
seguinte, a documentação comprovando o alegado.
O argumento levantado pelo contribuinte precluiu, face a não alegação
em 1a instância sobre o tema (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Independente deste ponto, a própria peça recursal traz que, para efeito do
ITR, considera-se imóvel rural a área contínua do mesmo titular, formada
de uma ou mais parcelas de terras confrontantes, localizada na zona rural,
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724316/2017-79

por força do art. 1o, § 2o, da Lei n. 9.393/1996, art. 9o do RITR/2002 e
art. 8o da IN SRF no 256/2002.
Assim, o contribuinte tem a obrigação de unificar a declaração do imóvel
como um todo, por se tratar de glebas confrontantes.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 1008
DF CARF MF
Original